Tribunal: TJBA
Processo: 8001318-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe : Habeas Corpus n.º 8001318-90.2025.8.05.0000

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Impetrante : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Paciente :
IAGO RAMOS RODRIGUES

Impetrado : Juiz de Direito da Vara
Criminal
da Comarca de
Maracás

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
FURTO
MAJORADO
. EXCESSO DE PRAZO. DENÚNCIA. OFERECIMENTO. TESE. SUPERAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I.
Paciente preso preventivamente desde 13/12/2024, pela imputação do crime de furto
majorado
(Código Penal, art. 155, § 1º).

II.
Impetração calcada na tese de excesso de prazo da prisão, tendo em vista que o inquérito policial não teria sido concluído, resultando no não oferecimento da denúncia.

1.
Cuidando-se de impetração em que alegada a ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, eis que o inquérito policial sequer se teria encerrado, em violação aos arts. 10 e 46 do Código de Processo Penal, a constatação de que o procedimento investigativo já se encontra concluído, com a peça incoativa já efetivamente oferecida e, inclusive, formalmente recebida pelo julgador de origem torna superada a alegação, impedindo, por prejudicialidade, o exame do
habeas corpus.
Precedentes.

2.

Na hipótese do feito,
a Autoridade Coatora, em seus informes, evidenciou que a denúncia contra o Paciente foi oferecida em 22/01/2025, sendo recebida já no dia seguinte, elemento que torna superado o apontado excesso de prazo em que originalmente se assentou a impetração.

3
.
Habeas corpus
extinto sem resolução de mérito, por prejudicialidade.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus

n.º
8001318-90.2025.8.05.0000
,
impetrado em favor de
Iago Ramos Rodrigues
e em que figura como Autoridade Coatora o
Juiz de Direito da Vara
Crime
da Comarca de
Maracás
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O
WRIT,
extinguindo-o sem resolução de mérito
,
nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo
d
a Matta Neto

Relator